Tribunal: CARF
Processo: 13074.724644/2023-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MONTEIRO CARDOSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13074.724644/2023-70
ACÓRDÃO
1301-008.148 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GUAÇU SA DE PAPEIS E EMBALAGENS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2018, 2019
COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA. RITO DO PAF. INAPLICABILIDADE.
RECURSO HIERÁRQUICO. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO E DE
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Para o questionamento de decisão administrativa que considerou não
declarada a compensação informada em Declaração de Compensação
apresentada antes do trânsito em julgado de decisão judicial que
reconhece o crédito, é cabível o recurso hierárquico de que trata o art. 56
da Lei no 9.784, de 1999, não sendo aplicável o rito previsto no Decreto no
70.235, de 1972. Tal irresignação, porém, não suspende a exigibilidade do
crédito tributário respectivo e não possui efeito suspensivo, razão pela qual
não pode impactar o lançamento de ofício da penalidade isolada do art. 18,
§ 4o, da Lei no 10.833/03.
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO CONSIDERADA NÃO DECLARADA.
ALEGAÇÃO DE CARÁTER CONFISCATÓRIO DA PENALIDADE.
A redução do percentual taxativamente previsto para a penalidade isolada
decorrente de compensação considerada não declarada (art. 18, § 4o, da
Lei no 10.833/03), com base em alegado caráter confiscatório, dependeria
de juízo de constitucionalidade dos dispositivos legais, o que é vedado no
âmbito do Carf por força da sua Súmula no 2.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
Relator.
Fl. 208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.148 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13074.724644/2023-70
2

Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista, Eduarda Lacerda Kanieski, Eduardo
Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
1.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por GUAÇU S.A. DE PAPEIS E EMBALAGENS (fls.
189/205) em face de acórdão da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08 (DRJ08)
que julgou improcedente a Impugnação apresentada, mantendo o crédito tributário cobrado.
2.
Referido crédito tributário decorre de Auto de Infração (fls. 2/8) lavrado para exigir
multa isolada em decorrência de compensação considerada não declarada, com fundamento no
art. 18, § 4o, da Lei no 10.833/03 cumulada com o art. 74, § 12, II, “a” e “e” da Lei no 9.430/96. As
compensações foram consideradas não declaradas em diversos processos administrativos
relacionados pela Autoridade Fiscal (fls. 4):

Fl. 209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.148 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13074.724644/2023-70
3
3.
A Fiscalização bem consignou as razões pelas quais as compensações foram
consideradas não declaradas:
Para tanto, alega ser detentor de crédito oriundo de precatório de ação judicial
movida pelo SINTER – Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado de
Roraima em face da União Federal. Informa que parte do precatório requisitado
lhe foi cedido por Benetti – Invest Participação e Intermediação Empresarial, CNPJ
11.924.620/0001-33, pretendendo utilizar este direito na compensação com os
débitos tributários próprios da ordem de R$ 9.434.116,73 (nove milhões
quatrocentos e trinta e quatro mil, cento e dezesseis reais e setenta e três
centavos).
Através dos Despachos Decisórios 3.113/2022, 3.119/2022, 3.121/2022,
3.123/2022, 3.133/2022, 3.136/2022, 4.601/2022, 4.603/2022 e 4.623/2022
PFOUTROS/EQAUD/DEVAT08,
proferidos
em
cada
um
dos
processos
administrativos, as compensações foram consideradas não declaradas. As
decisões que embasaram o resultado tem por fundamento que a Lei 12.431/2011
não autoriza a compensação administrativa de crédito de precatórios com débito
de tributos administrados pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
(RFB), conforme esclarecido pela Solução de Consulta COSIT 101/2014, de caráter
vinculante. Além disso, considerando que o crédito alegado não lhe é originário,
mas cedido de terceiro, e também não se referindo a tributo ou contribuição
administrado pela RFB, as declarações de compensação apresentadas não
poderiam prosperar em razão da vedação legal imposta pelo artigo 74, § 12, II, “a”
e “e”, da Lei 9.430/1996.
4.
Inconformada, a contribuinte apresentou Impugnação (fls. 99/114), que foi
rejeitada pela DRJ, por meio de acórdão (fls. 174/180) ementado da seguinte forma:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2018, 2019
MULTA ISOLADA. CAMBIMENTO. COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA.
Será aplicada a multa isolada de 75% (setenta e cinco por cento), expressamente
estabelecida em lei, no caso de declaração de compensação considerada não
declarada.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
5.
Em seguida, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário (fls. 189/205), sustentando
em síntese que (i) o Auto de Infração seria nulo por ausência de decisão administrativa definitiva,
violando os arts. 142 e 151, III, do CTN, bem como os princípios constitucionais do contraditório e
da ampla defesa (art. 5o, LV, da Constituição Federal); (ii) a exigência violaria o seu direito de
petição aos poderes públicos, conforme entendimento do STF no Tema 736 de Repercussão Geral;
(iii) a penalidade aplicada teria natureza confiscatória.
6.
É o relatório.
Fl. 210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.148 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13074.724644/2023-70
4

VOTO
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Relator.
7.
O Recurso Voluntário foi interposto em 08/07/2025 (fls. 187), dentro do prazo de
30 (trinta) dias contados da intimação (fls. 185), por procurador habilitado. Assim, presentes os
pressupostos formais, conheço do recurso.
8.
Preliminarmente, a Recorrente alega a nulidade do auto de infração por ausência
de decisão administrativa definitiva nos processos administrativos em que são discutidas as
compensações consideradas não declaradas. Afirma que interpôs Recursos Hierárquicos que
estariam pendentes de julgamento, razão pela qual a cobrança violaria os arts. 142 e 151, III, do
CTN.
9.
De acordo com o § 13 do art. 74 da Lei no 9.430/96, nos casos de compensação
considerada não declarada não se aplica a possibilidade de apresentação de manifestação de
inconformidade e instauração de contencioso administrativo com base no Decreto no 70.235/72.
Também não se aplica o § 11 do mesmo dispositivo legal, que dispõe sobre a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário sob litígio (art. 151, III, do CTN).
10.
O Recurso Hierárquico se submete à disciplina legal do art. 56 e seguintes da Lei no
9.784/99, sendo que o art. 61 daquele diploma normativo expressamente dispõe que, salvo
disposição legal em contrário, o recurso não tem efeito suspensivo. Nesse sentido:
CRÉDITO DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM
JULGADO. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA.
RITO DO PAF. INAPLICABILIDADE. RECURSO HIERÁRQUICO. CABIMENTO. Para o
questionamento de decisão administrativa que considerou não declarada a
compensação informada em Declaração de Compensação apresentada antes do
trânsito em julgado de decisão judicial que reconhece o crédito, é cabível o
recurso hierárquico de que trata o art. 56 da Lei no 9.784, de 1999, não sendo
aplicável o rito previsto no Decreto no 70.235, de 1972. (Acórdão no 1302-
004.391, Rel. Cons. Ricardo Marozzi Gregorio, Sessão de 10/03/2020)
11.
Assim, os Despachos Decisórios proferidos, os quais consideraram não declaradas
as compensações, são plenamente válidos e eficazes, independentemente da interposição ou dos
julgamentos dos recursos. Admitir a suspensão com base nesta forma de impugnação recursal
significaria desconsiderar a distinção legal expressamente feita entre as compensações não
homologadas e as compensações não declaradas (art. 74 da Lei no 9.430/96). Deste modo, a
interposição dos Recursos Hierárquicos não impede a lavratura do Auto de Infração com base no
art. 18 da Lei no 10.833/03 e nem suspende a exigibilidade do crédito tributário correspondente,
consoante previsto nos §§ 11 e 13 do art. 74 da Lei no 9.430/96. Portanto, rejeito a preliminar.
Fl. 211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.148 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13074.724644/2023-70
5
12.
No mérito, a Recorrente alega que a multa isolada deveria ser afastada por conta do
seu direito de petição (art. 5o, XXXIV, “a”, da Constituição da República), em linha semelhante ao
que entendeu o STF no RE 796.939 (Tema 736 de Repercussão Geral). Em seguida, defende o
caráter confiscatório da multa aplicada, violando a proporcionalidade e a razoabilidade.
13.
Ocorre que a aplicação da penalidade e o seu percentual estão taxativamente
previstos no art. 18, § 4o, da Lei no 10.833/03, combinado com o art. 44, I, da Lei no 9.430/96. De
acordo com esses dispositivos legais, aplica-se a penalidade isolada de 75% quando a
compensação foi considerada não declarada, nas hipóteses do art. 74, § 12, II, da Lei no 9.430/96,
exatamente o caso dos autos.
14.
Uma vez que a penalidade e o seu patamar se encontram expressamente definidos
pela legislação, a sua exoneração ou redução dependeriam de juízo de inconstitucionalidade dos
dispositivos legais citados, com base no direito de petição, na vedação ao confisco ou nos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Contudo, tal juízo é vedado no âmbito deste Carf
por força da sua Súmula no 2.
15.
Vale destacar
que o
STF,
no
RE
736.936, limitou-se
a declarar a
inconstitucionalidade da penalidade isolada em razão “[...] da mera negativa de homologação de
compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática
penalidade pecuniária”. Ou seja, a hipótese analisada diz respeito apenas aos casos de não
homologação da compensação, não se confundindo com os casos em que esta é considerada não
declarada. Sabe-se que, neste último caso, a forma indevida de realização da compensação indica
gravidade concreta na conduta do contribuinte.
16.
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário, rejeito a preliminar e, no
mérito, nego-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso

Fl. 212
DF CARF MF
Original